Tribunal: STF
Processo: ARE 1408000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL.SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O MUNICÍPIO APELADO A PAGAR INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A UM (1) PERIODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDO, OBSERVADA A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA APELANTE. A APELANTE NARRA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM 1988, TENDO SE APOSENTADO EM AGOSTO DE 2014, TENDO USUFRUÍDO APENAS 2 (DUAS) DAS 5 (CINCO) LICENÇAS-PRÊMIO A QUE FAZIA JUS. PLEITEOU, ENTÃO, A INDENIZAÇÃO PELOS PERÍODOS NÃO CONCEDIDOS. APESAR DE SE RECONHECER A AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS POR FORÇA DO ARTIGO 19 DO ADCT AOS SERVIDORES EFETIVOS, VERIFICA-SE QUE, NA PRESENTE HIPÓTESE, A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO FEZ QUALQUER DISTINÇÃO NO TOCANTE AO DIREITO À LICENÇA PRÊMIO, NÃO ESTANDO, PORTANTO, LIMITADO O REFERIDO DIREITO AOS SERVIDORES EFETIVOS. SOBRE O TEMA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NO SENTIDO DE QUE “É DEVIDA AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA, AINDA QUE RESULTANTE DE DESAVERBAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO”. POR SE TRATAR DE FATO OBSTATIVO DO DIREITO (ART. 373, II, DO CPC), RECAÍA SOBRE O ENTE PÚBLICO O ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA CONCESSÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO OU DA SUA CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESTE ENCARGO, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU, POIS NÃO FOI ACOSTADO NENHUM COMPROVANTE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO OU OUTRA PROVA DOCUMENTAL EQUIVALENTE. ASSIM, NÃO PODERIA O JULGADOR O AFASTAR A PRETENSÃO DA PARTE DEMANDANTE SOB O FUNDAMENTO DA INVALIDADE DO VÍNCULO ANTERIOR A 1995, QUANDO TOMOU POSSE NO CARGO EFETIVO APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. É DIZER: NÃO HÁ NENHUMA INFORMAÇÃO NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE AS LICENÇAS GOZADAS FORAM AQUELAS POSTERIORES A 1995, TAMPOUCO EXISTE NENHUM INDÍCIO QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE JACOBINA APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 3 (TRÊS) LICENÇAS-PRÊMIOS, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO DO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS EQUIVALENTES À REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para integrar o julgado e reconhecer a sucumbência apenas do Município, ora embargado e determinar que a fixação do percentual da verba honorária sucumbencial ocorra após a liquidação do julgado, na forma do §4º, do art. 85, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente